Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos do perito judicial e encerrou a fase de liquidação individual de sentença coletiva, requerida por LIA MARIA REEDIJK, ARI HENRIQUE DA CUNHA REEDIJK e CAROLINA DA CUNHA REEDIJK. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença proferida no bojo de ação civil pública, na qual o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO foram condenados solidariamente a revisarem os índices de correção monetária das cédulas de crédito rural, mais precisamente com relação ao mês de março de 1990. O título executivo determinou a aplicação da BTNF (41,32%) em lugar do IPC (84,32%) e, em consequência, a repetição do indébito relativo à parcela cobrada a mais. Em sua defesa, o BANCO DO BRASIL sustentou que o art. 6o, da Lei 8088/90 dava ao mutuário o direito de escolha, se o débito seria corrigido pelo índice de 84,32% ou por índice ponderado de 74,60% e que, diante da vantagem evidente, todo devedor optou pelo menor reajuste. Argumentou que, em que pese esteja demonstrada restituição ao mutuário das diferenças entre os dois índices, a perícia judicial deixou de reconhece-la e o juízo homologou os cálculos pelo valor integral em prejuízo para o devedor e enriquecimento sem causa da parte credora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “determinar que se façam novos cálculos, desta feita considerando a devolução já efetuada a título de ‘AJUSTES DE CRÉDITO’ e ‘DEVOLUÇÃO da Lei no 8.808/90’, por representarem valores não desembolsados pelo Agravado”. Preparo regular sob ID 29337958. Parte das razões do agravante está lastreada na alegação de que não seria razoável e nem a prática do comércio financeiro transferir ao credor o ônus da prova da opção realizada pelo mutuário. Mas considerando que essa questão foi objeto de decisão proferida anteriormente e encontra-se há muito preclusa, foi oportunizada sua manifestação. Intimado sobre eventual óbice ao conhecimento dessa alegação, o prazo transcorreu in albis (ID 28982783 e 29653234). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. Recebido o cumprimento provisório de sentença no ID no 53161598. Intimado, o executado apresentou impugnação (ID no 55724712), não tendo realizado depósito de qualquer valor. Decisão julgou parcialmente a impugnação (ID no 59151544), determinando a realização de prova pericial para a apuração dos valores devidos. Fixados os honorários periciais (ID no 67444295), o réu comprovou o depósito dos valores (ID no 68665551). O processo foi suspenso em razão de determinações dos tribunais superiores (ID no 77430595). Laudo pericial (ID no 77916681), impugnação do réu (ID no 90870934) e esclarecimentos complementares da perita (ID no 94530711). Este o relatório. Fundamento e Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. A decisão de ID no 59151544 determinou a realização de perícia para “cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1/DF)”, fixando ainda o termo inicial para os juros moratórios a citação na ação de conhecimento. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pela expert nomeada por este Juízo, ID n° 77916681, foram apontados como valores a serem restituídos pelo requerido o montante de R$ 403.289,88 (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), caso acolhida a tese da parte autora; ou 387.408,90 (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e noventa centavos), atualizados até o dia 09/10/2020. Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 13.217,29 (treze mil duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), atualizado até o dia 09/10/2020, ID n° 90870934. Verifico que o assistente do réu indica que os valores apurados pela perita estão corretos, havendo divergência em relação ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, bem como quanto à correção monetária pro rata die. Quanto aos juros de mora, as contas apresentadas pelo réu estão em desconformidade com o determinado na decisão de ID no 59151544, que foi clara ao fixar o termo inicial dos juros moratórios. Ainda, o título judicial não determina a aplicação de correção monetária pro rata die, de modo que a irresignação não merece prosperar. Analisando o feito, verifico que as objeções do requerido foram devidamente refutadas pela expert, não tendo o réu apresentado qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações. Resta pendente de apreciação a questão do abatimento nos termos do art. 6o, da Lei no 8.088/1990. Defende a parte autora a necessidade de comprovação do réu quanto à opção pela atualização monetária prevista no referido dispositivo, diante de sua facultatividade. Nesse ponto, oportuno colacionar excerto do laudo pericial: Houve abatimento em relação as operações de financiamento rural nos 88/01368-5, 88/01146-1 com o título de “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” após apurar a diferença em ABR/2020. No que tange as operações de financiamento rural nos 89/00035-8 e 90/00001-3, o Réu não abateu valores após apurar a diferença em ABR/2020.” (ID no 77916681, fl. 12) Ainda, a Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, dispondo o art. 6o: ‘Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.’ Nos termos da lei, é facultativa a atualização monetária nela disposta, devendo o mutuário se manifestar nesse sentido. Nesse particular, o requerido não comprovou a realização da opção do contratante pela atualização prevista na lei. Conforme se verifica nos extratos acostados pelo réu, houve a devolução de valores relativos à Lei no 8.088/1990 em duas das quatro cédulas de crédito rural objeto da demanda. No entanto, não tendo sido a opção realizada para a atualização monetária, incabível seu desconto. Colaciono precedente deste Eg. TJDFT para amparar o entendimento ora adotado: (...) Assim, os cálculos apresentados no ID n° 77916681, em conformidade com a tese defendida pela parte autora, estão de acordo com as Cédulas de Crédito Rural firmadas entre as partes e as decisões proferidas, devendo ser utilizados como parâmetro o valor apurado pela perita judicial. Ante o exposto, tenho como líquido o montante de R$ 403.289,88 (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores relativos aos honorários periciais, independentemente de preclusão, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme comprovante de depósito (ID no 68665551), para conta de titularidade da perita, conforme dados no ID no 94530711. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, diante da litigiosidade do procedimento. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Quanto às alegações acerca do acerto da inversão do ônus da prova, relego o exame de admissibilidade recursal ao Colegiado. O agravante alegou ainda, que nos extratos financeiros do contrato estariam demonstradas devoluções ao mutuário e que tais restituições corresponderiam exatamente à opção realizada pelo índice de correção monetária menor, previsto no art. 6o, da Lei 8.088/90. Ainda que não se reconheça comprovada a opção, seria presumível que todo devedor optaria pelo índice de correção menor. Apontou que o valor devido seria tão somente de R$44.907,01, em relação às operações 88/01368-5 e 88/01146-1, e que não haveria saldo a restituir em relação às demais operações (89/00035-8 e 90/00001-3). O exame das razões do agravante demanda profunda análise probatória, o que não é compatível com a cognição sumária deste juízo preliminar. Contudo, o juízo já está garantido pelo depósito do valor reconhecido na decisão agravada, de sorte que não se vislumbra prejuízo para o exequente em aguardar o contraditório para prosseguimento no processo forçado. Lado outro, a possiblidade de dano irreversível para o recorrente decorre da possibilidade de pagamento integral ao credor e, consequentemente, na necessidade de se perseguir a restituição do valor pago a maior, na eventualidade de provimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar o sobrestamento de eventual pagamento integral ao credor, limitando-se qualquer quitação ao limite do débito reconhecido pelo agravante de R$44.907,01 (quarenta e quatro mil novecentos e sete reais e um centavo), até o julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator